Tribunal: TJSP
Processo: 7002427-22.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE –RECURSO MINISTERIAL VISANDO À INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE TODOS OS BENEFÍCIOS, SEM EXCEÇÃO – O reconhecimento da falta grave acarreta a interrupção do lapso exigido para benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena, devendo incidir as Súmulas 441 e 535, ambas do STJ. Agravo não provido.